Tribunal: TRF3
Processo: 0001412-17.2003.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
129/1327)

0001412-17.2003.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001412-17.2003.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

SUCEDIDO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: MARINETE DA CONCEICAO FERREIRA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 5 VARA PREVIDENCIARIA DE SAO PAULO SP>1a SSJ>SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS EM CONTINUAÇÃO. JUROS PELA MORA NO PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS. TEMA 96 DO STF.

- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 96, sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

- A tese foi assim firmada: “Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

- Os juros de mora em continuação incidem sobre o valor total da condenação imposta ao INSS, que inclui o valor principal e o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

- Os juros em continuação integram a base de cálculo dos honorários advocatícios (total da condenação). No entanto, tais juros devem incidir apenas sobre o principal da condenação, com reflexo sobre os honorários, e não diretamente sobre os honorários.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001412-17.2003.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

SUCEDIDO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: MARINETE DA CONCEICAO FERREIRA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 5 VARA PREVIDENCIARIA DE SAO PAULO SP>1a SSJ>SP

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação, interposta pelos exequentes, em face da sentença que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, combinado com o artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Alega-se, em síntese, que “no tocante ao pagamento do ofício requisitório no 20170035050 (ID 12377791, fl. 148) expedido em 09/2017, atinente aos honorários sucumbenciais, o apelado não se atentou ao Tema 96 do STF, bem como ao Tema 291 do STJ, os quais determinam a incidência de juros de mora entre a data da conta de liquidação até a expedição do requisitório.”. Requer-se a “reforma da r. sentença recorrida para homologar o valor apurado de R$ 2.779,13, referente as diferenças dos juros de mora entre a data da conta de liquidação até a expedição do requisitório”.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

A celeuma diz respeito à existência de diferenças de pagamento de precatório, a título de juros de mora devidos entre a data da apresentação da conta (1/12/2014) e a expedição do ofício requisitório (6/2017), no que tange à verba honorária.

Não assiste razão aos exequentes.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 96, sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

A tese foi assim firmada: “Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

Todavia, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que não incidem os juros de mora em continuação sobre os honorários advocatícios, posto que a referida verba é calculada sobre o valor devido ao segurado, que já inclui os juros de mora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU O CÁLCULO DA CONTADORIA EM SEGUNDO GRAU. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA DA DATA DA CONTA ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96/STF. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Ao impugnar a conta homologada pela decisão monocrática do Relator, pretende a parte agravante obter provimento jurisdicional que determine a aplicação do Tema 96/STF da seguinte forma: incidência de juros moratórios entre a data da elaboração da conta (08/2013) e a data da inscrição do precatório (01.07.2014), bem como pugna pela incidência de juros sobre a verba horária calculada em sede de execução complementar.

2. O cálculo homologado está em consonância com o quanto vem decidindo a jurisprudência, no que toca à execução complementar, isto é, que a contagem dos juros de mora devidos entre a data da requisição do precatório/RPV deve se darapenas até a data da expedição e não de sua inscrição e que não incidem sobre os honorários advocatícios, pois a referida verba é calculada sobre o valor devido ao segurado, que já inclui os juros de mora.

3. A conta a contadoria tem, ademais, presunção de legalidade, que não restou afastada, apesar das argumentações da agravante.

4. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 5013848-51,2017.4.03.0000; Juiz Convocado DENILSON BRANCO; julgado em 03/10/2023, DJEN DATA: 9/10/2023)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA DEVIDOS ENTRE A DATA DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O e. STF, no julgamento do RE 579.431 com repercussão geral reconhecida, decidiu que há incidência de juros de mora no período entre a data do cálculo e a requisição do precatório/RPV.

2. Incabível a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios, uma vez que a verba honorária é calculada sobre o valor devido ao segurado, o qual já inclui os juros moratórios. Assim,

a aplicação de novos juros sobre o valor dos honorários redundaria em juros sobre juros, o que é vedado.

3. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033130-02.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 12/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO AO PRESIDENTE DA CORTE. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É clara a disposição do art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto aos critérios de correção monetária utilizados pelo Tribunal por ocasião da atualização do ofício requisitório, deve ser dirigida ao Presidente da Corte, e não ao Juízo da execução. Precedente desta Turma.

2 – O título executivo judicial formado na ação de conhecimento condenou o INSS no pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

3 - Assim, fixada a remuneração do causídico em percentual incidente sobre o montante a ser recebido pelo credor, de rigor que, uma vez apurada diferença complementar em favor do exequente, a mesma repercuta sobre a verba honorária, tal e qual ocorrido na fase de conhecimento.

4 - Agravo de instrumento da parte autora parcialmente provido.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5030647-04.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, julgado em 31/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS EM CONTINUAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431/RS (TEMA 96), sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que incide juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

2. Corretos os cálculos da Contadoria Judicial que elaborados com a inclusão de juros moratórios sobre o valor no interregno entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do requisitório, em 11/2018, consoante Oficio Requisitório n. 20180035153.

3. Os juros em continuação só incidirão sobre o valor principal atualizado (nele incluídos os honorários advocatícios), vedada a aplicação de juros sobre juros, nos termos da Súmula n. 121 do STF. Precedente desta E. Corte.

4. É possível a incidência de juros de mora em continuação sobre os honorários advocatícios, quando estes são fixados em percentual sobre o valor da causa ou em valor fixo. No entanto, quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da condenação, hipótese na qual os juros compõem o valor principal da obrigação, incabível a incidência de juros de mora diretamente sobre a verba honorária, pois este já compõem a base de cálculo, o que caracteriza juros sobre juros, vedado por lei.

5. A Emenda Constitucional no 30/2000, que conferiu nova redação ao art. 100 da Constituição Federal, tornou patente que os valores devidos serão atualizados monetariamente até o pagamento.

6. Nos ofícios requisitórios devem constar a data da conta, a fim de possibilitar a devida atualização monetária, em observância ao disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor, como ocorreu na hipótese dos autos.

7.Agravo de instrumento desprovido.”

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5031365-98.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Therezinha Astolphi Cazerta, julgado em 15/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/05/2020)

Ou seja, os juros em continuação integram a base de cálculo dos honorários advocatícios (total da condenação). No entanto, tais juros devem incidir apenas sobre o principal da condenação, com reflexo sobre os honorários, e não diretamente sobre os honorários.

Por essas razões, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação, supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS EM CONTINUAÇÃO. JUROS PELA MORA NO PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS. TEMA 96 DO STF.

- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 96, sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

- A tese foi assim firmada: “Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

- Os juros de mora em continuação incidem sobre o valor total da condenação imposta ao INSS, que inclui o valor principal e o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

- Os juros em continuação integram a base de cálculo dos honorários advocatícios (total da condenação). No entanto, tais juros devem incidir apenas sobre o principal da condenação, com reflexo sobre os honorários, e não diretamente sobre os honorários.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão